Tribunal: STJ
Processo: 0115968-50.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 993508 - SP (2025/0115968-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: RAFAEL FOGACA CARDOSO (PRESO)
ADVOGADO
: ALISSON OLIVEIRA DE SOUZA CRUZ - SP387492
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. DIREITO PENAL E
HABEAS CORPUS
PROCESSO PENAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO DE
ENTORPECENTES. MAUS ANTECEDENTES. PRISÃO PREVENTIVA.
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PRESERVAÇÃO DA ORDEM
PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/06/2025
18/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
23 de junho de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA48396937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/06/2025 15:39:18
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 394ce938-90bd-4f78-abab-05d98e99cd9f

AgRg no HABEAS CORPUS No 993508 - SP (2025/0115968-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: RAFAEL FOGACA CARDOSO (PRESO)
ADVOGADO
: ALISSON OLIVEIRA DE SOUZA CRUZ - SP387492
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. DIREITO PENAL E
HABEAS CORPUS
PROCESSO PENAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO DE
ENTORPECENTES. MAUS ANTECEDENTES. PRISÃO PREVENTIVA.
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PRESERVAÇÃO DA ORDEM
PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trago à apreciação da Sexta Turma o agravo regimental interposto por

Rafael Fogaca Cardoso – preso preventivamente por tráfico de drogas (103,1 g de
maconha), conforme o art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (fls. 48/54) – contra a decisão, de
minha lavra, que indeferiu liminarmente o
impetrado a favor do ora agravante (fls.
writ
39/42).
Esta, a ementa do
impugnado (fl. 39):
decisum
. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. LEGISLAÇÃO
HABEAS CORPUS
EXTRAVAGANTE. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MAUS ANTECEDENTES.
PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PRESERVAÇÃO
DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA.
indeferido liminarmente.
Writ
Alega a parte agravante, em suma, que a decisão que decretou a prisão
preventiva foi genérica e desproporcional, sem demonstrar o
, e que
periculum libertatis
houve inovação de fundamentação jurídica pelo Tribunal de origem, tornando a
decisão passível de nulidade (fls. 49/55). Argumenta que a quantidade de droga
Documento eletrônico VDA47565549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/05/2025 12:47:53
Código de Controle do Documento: ddd89d74-370b-4b67-825c-993044161735

apreendida é reduzida e que o paciente é tecnicamente primário, não havendo
elementos concretos que justifiquem a prisão preventiva para resguardar a ordem
pública (fls. 49/55).
Pede o provimento deste agravo regimental, nos termos do
impetrado.
writ
Dispensadas contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
As razões trazidas no regimental
são suficientes para infirmar o
não
entendimento exposto na decisão ora agravada, que foi amparada em precedentes
deste Superior Tribunal.
No caso, inicialmente, a decisão destaca a gravidade dos delitos imputados
ao paciente, que incluem tráfico de drogas, 103,1 g de maconha, além de maus
antecedentes (condenado por idêntico delito), nos seguintes termos (fls. 16/18 – grifo
nosso):
[...]
O periculum libertatis, consubstanciado nas hipóteses elencadas pelo art.
312 do CPP, foi justificado, especialmente, em razão da reiteração delitiva.
Não se pode olvidar que se trata de autuação por crime de tráfico de drogas,
hediondo equiparado e que, até demonstração em contrário, mostra-se
incompatível com a liberdade provisória, ainda que mediante fiança (art. 5o, XLIII,
da Constituição Federal).
Ainda que seja tecnicamente primário (fls. 34-36 dos autos de origem), o
paciente possui maus antecedentes justamente por tráfico de drogas, uma vez
que, nos autos n. 3011003-56.2013.8.26.0482, ele foi condenado como incurso
Importante mencionar que a pena referente
no art. 33, caput, da lei n. 11.343/2006.
à condenação supracitada foi extinta em
.
23/03/2018
Nessa esteira, vale mencionar o entendimento do c. STJ no sentido de que a
reiteração delitiva do agente é motivo suficiente para decretação da prisão
preventiva:
[...]
Portanto, reputo como bem justificada a decisão do juízo de origem, não
havendo inidoneidade alguma nos fundamentos de sua r. decisão, cabendo, ainda,
lembrar que prisão cautelar não é antecipação de pena, de modo que não
amesquinha o princípio da presunção de inocência.
Por decorrência lógica, fica claro que a fixação de outras medidas previstas
no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiria o efeito almejado para
proteger a ordem pública.
[...]
O acórdão a quo considera o
,
histórico criminal desabonador do paciente
que já possui condenação anterior por tráfico de drogas, evidenciando seus maus
antecedentes e a necessidade de sua segregação para garantia da ordem pública e
aplicação da lei penal (fls. 13/18). A prisão preventiva foi decretada com base na prova
da materialidade e nos indícios suficientes de autoria, conforme os elementos
Documento eletrônico VDA47565549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/05/2025 12:47:53
Código de Controle do Documento: ddd89d74-370b-4b67-825c-993044161735

de convicção constantes do inquérito policial, incluindo o auto de prisão em flagrante,
boletim de ocorrência, autos de exibição e apreensão, e laudos toxicológicos (fls. 13
/31).
A decisão enfatiza que a prisão preventiva é necessária para evitar a
reiteração criminosa, dado o elevado grau de reprovabilidade da conduta do paciente e
a periculosidade concreta do agente. A gravidade dos delitos, a natureza e nocividade
das drogas apreendidas e o histórico criminal do réu justificam a medida extrema,
sendo inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão (fls. 13/31).
Por conseguinte, a custódia está corretamente motivada, isto é, conforme a
jurisprudência desta Corte, "a preservação da ordem pública justifica a imposição da
prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos
infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais
circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua
periculosidade" (RHC n. 107.238/GO, Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,

Sexta Turma, julgado em
, DJe
)
26/2/2019
12/3/2019
(AgRg no HC n. 742.806
–
/SP, Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF/1a Região), Sexta
Turma, DJe
).
21/10/2022
Nesse sentido: AgRg no RHC n. 161.712/CE, da minha relatoria, Sexta
Turma, DJe 9/5/2022
Inclusive, o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que
não há ilegalidade na "custódia devidamente fundamentada na periculosidade do
agravante para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em
concreto da conduta" (HC n. 146.874 AgR, Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma,
– (HC n. 459.437/RJ, Ministra Laurita Vaz,
julgado em
, DJe
)
6/10/2017
26/10/2017
Sexta Turma, DJe
).
7/11/2018
Também se justifica a prisão preventiva para a garantia da ordem pública,
em face do risco concreto de reiteração delituosa, quando o imputado ostenta
condenação pretérita, isto é, responde a outras ações penais, uma delas inclusive já
(AgRg no RHC n. 152.073/CE,
possuindo decisão condenatória transitada em julgado
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
).
10/5/2022
Logo,
,
in casu
a existência do crime e os indícios de autoria,
que materializam o
estão consubstanciados pelos elementos
fumus comissi delicti,
contidos nos autos, o que desautoriza a revisão,
, nesta instância Superior.
in limine
Documento eletrônico VDA47565549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/05/2025 12:47:53
Código de Controle do Documento: ddd89d74-370b-4b67-825c-993044161735

Igualmente: AgRg no HC n. 964.814/MS, Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, DJEN
; e
31/3/2025
AgRg no RHC n. 161.712/CE, da minha relatoria,
Sexta Turma, DJe
.
9/5/2022
Portanto,
merece reforma o
agravado.
não
decisum
Assim, reafirmo a motivação adotada na decisão ora agravada e nego
ao agravo regimental.
provimento
Documento eletrônico VDA47565549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/05/2025 12:47:53
Código de Controle do Documento: ddd89d74-370b-4b67-825c-993044161735

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 993.508 / SP
Número Registro: 2025/0115968-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15003243920258260583 20746570520258260000
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ALISSON OLIVEIRA DE SOUZA CRUZ
ADVOGADO
: ALISSON OLIVEIRA DE SOUZA CRUZ - SP387492
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: RAFAEL FOGACA CARDOSO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RAFAEL FOGACA CARDOSO (PRESO)
ADVOGADO : ALISSON OLIVEIRA DE SOUZA CRUZ - SP387492
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA48335770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:26:06
Código de Controle do Documento: 8348c753-108c-48dd-962d-ead76c7b204c

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
18/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48335770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:26:06
Código de Controle do Documento: 8348c753-108c-48dd-962d-ead76c7b204c